Tribunal: TJDFT
Processo: 0011653-86.2017.8.07.0016
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0011653-86.2017.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: WAL MART BRASIL LTDA APELADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Recebo a apelação em seu duplo efeito. Intime-se o Ministério Público sobre eventual interesse na lide. Após, retornem conclusos. BRASÍLIA, DF, 24 de abril de 2023 13:40:13. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora